Tribunal: TCU
Processo: 008.037/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), destinados à execução do projeto desportivo denominado "Fortalecimento do Hipismo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão em face do Acórdão 5236/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 6466/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao ressarcimento de dano ao erário, além do pagamento de multa individual, em razão de não aprovação da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos captados mediante a Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte), destinados à execução do projeto desportivo denominado "Fortalecimento do Hipismo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RITCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos presentes recursos de revisão; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.